Tribunal: TJDFT
Processo: 0734185-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO PARCIAL DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS DEMAIS TÓPICOS. INEXISTÊNCIA.
1. Não houve manifestação do acórdão embargado quanto ao requerimento de desistência parcial do recurso. Vício sanado, com homologação do requerimento de desistência do agravo de instrumento quanto à pretensão de reconhecimento da liquidez das obrigações relativas aos veículos Honda Civic e Ford Focus.
2. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC/2015 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, contudo, sem alteração no resultado do julgamento.